Tribunal: TJDFT
Processo: 0701080-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PRESENTES. VÍCIOS APONTADOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO. MÉRITO. OMISSÃO. RECONHECIDA. TEMA No 1085 DO STJ. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. APLICABILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA CONTENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. SEM FEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.

1.1. No caso dos Embargos de Declaração em julgamento, verifica-se a indicação do vício de omissão que autoriza o manejo do recurso em consideração. Preliminar rejeitada.

2. Omisso o acórdão que não analisou a alegação de inaplicabilidade do Tema 1085 do STJ ao julgamento do caso que envolve servidor público distrital.

2.1. “ A matéria decidida pelo STJ no Tema no 1.085 é plenamente aplicável ao julgamento em tela, mesmo que no caso em análise estejamos diante de servidor público do Distrito Federal, regido pela Lei Complementar no 840/DF, uma vez que a razão de decidir é a mesma, seja para os empregados regidos pela CLT (Lei no 10.820/2003) ou por lei própria. ” (Acórdão 1428384, 07343544020208070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

2.2. A matéria decidida pelo STJ no Tema no 1.085 é aplicável ao caso em que é parte servidora pública do Distrito Federal. Omissão sanada.

3. Inexiste omissão quando à inobservância da boa-fé objetiva, pois o provimento jurisdicional foi claro, certo e coerente com sua fundamentação, concluindo que, nos termos do Tema o 1.085 Superior Tribunal de Justiça, proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos, não há que se falar em ilicitude, afronta ao princípio da boa-fé e, por conseguinte, inobservância do “crédito responsável”, os descontos realizados em conta corrente, quando previamente autorizados pelo mutuário, como no caso.

4. Inexiste omissão quando aos parâmetros da fixação dos honorários advocatícios, porquanto o acórdão analisou as questões apresentadas pela parte, construindo o fundamento teórico para concluir que, no caso, afasta-se a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, na forma do § 8o do art. 85 do CPC, haja vista que não se trata de proveito econômico irrisório ou inestimável, ou de valor da causa muito baixo, inclusive.

5. Preliminar de ausência de pressupostos de admissibilidade rejeitada. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Omissão sanada. Acórdão integralizado.

6. Recurso do réu conhecido e não provido.